Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034966-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANUBIO DE ABREU VELASCO - CPF: 911.747.081-15 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO - CPF: 004.501.281-48 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRIDO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034966-20.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: DANUBIO DE ABREU VELASCO e DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO.

Recorridos: GINCO URBANISMO LTDA e PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante da não localização de bens passíveis de penhora e da inércia do exequente em indicar patrimônio expropriável, extinguiu o feito com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, facultando a expedição de certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença diante da ausência de bens penhoráveis, inclusive quando o único bem indicado está gravado com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos suficientes e contrários à decisão recorrida, permitindo a adequada compreensão da insurgência.

4.

Constatada a inexistência de bens penhoráveis localizados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e ausente a indicação eficaz de patrimônio pelo exequente, revela-se inviável o prosseguimento da execução.

5.

O imóvel indicado à penhora, gravado com alienação fiduciária, não integra o patrimônio disponível do devedor enquanto não quitada a obrigação garantida, sendo incabível sua constrição em execução promovida por terceiro.

6.

A reiterada limitação do exequente ao pedido de reconsideração de penhora anteriormente indeferida caracteriza inércia quanto ao dever de indicar novos bens passíveis de constrição.

7.

A manutenção do feito executivo, nessas circunstâncias, mostra-se ineficaz e contrária aos princípios da celeridade e da efetividade que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de bens penhoráveis, aliada à inércia do exequente em indicar patrimônio expropriável, autoriza a extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

2.

O bem imóvel gravado com alienação fiduciária não integra o patrimônio do devedor para fins de penhora enquanto não integralmente quitada a obrigação garantida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, §4º, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens da devedora, extinguiu o cumprimento de sentença.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Os recorridos alegaram, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual a parte recorrente foi intimada para apresentar bens passíveis de penhora, contudo, limitou-se a requerer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel gravado com alienação fiduciária.

O juízo
a quo
não logrou êxito com a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD, RECENJUD.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“
Vistos,

Trata-se de procedimento em fase de cumprimento de sentença, onde, intimado para manifestar-se nos autos e indicar bens passíveis de penhora, o exequente permaneceu inerte, limitando-se a postular pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.

Assim, considerando que as diligências para localização de bens através das ferramentas disponíveis pelo Juízo restaram negativas e a parte exequente não logrou indicar bens passíveis de penhora, tem-se por inviável o prosseguimento da fase executória, impondo-se a extinção do feito, nos termos do art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95.

Sobre o tema, eis o entendimento da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Defiro, desde já, caso solicitado,

a expedição de certidão de crédito/dívida, para os fins previstos nos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

Sem custas nem honorários.

P. I. C.”

No caso concreto, após diversas tentativas frustradas de penhora online de valores via sistema SISBAJUD, os exequentes, ora recorrentes, insistiram na penhora do imóvel de matrícula nº 73.247, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

O juízo de origem, em decisão fundamentada e acertada (ID 332323940), indeferiu a constrição, pois após analisar a complexidade que envolveria tal ato. A matrícula do referido imóvel, embora não contenha uma penhora trabalhista ativa, como inicialmente aventado, apresenta uma série de averbações que tornam sua expropriação um caminho tortuoso e incompatível com o rito sumaríssimo.
Veja-se o que consta na matrícula do bem:

“(...) por determinação do MM. Juiz de Direito Dr. José Arimatea neves Costa, e assinado pela Gestora Judiciária, Angélica Cristina Teixeira Queiroz, para que abstenha-se de promover quaisquer atos administrativos de expropriação dos imóveis dados em garantia nos contratos referente as cédulas n.s 21011199,2108151, 2108142, 2108126, 2104791, 2108134, 2108312. Cuiabá (...)”.

Destaca-se a existência de alienação fiduciária em favor do Banco Safra S/A (R-21-73.247) e uma averbação (AV-22-73.247) que informa que o contrato garantido por essa alienação está sendo discutido judicialmente no processo nº 1003547-95.2018.8.11.0041.

A existência de uma garantia fiduciária, por si só, já impõe um obstáculo significativo. O bem, em essência, não pertence plenamente ao devedor, mas sim ao credor fiduciário, até a quitação da dívida. Eventual penhora recairia apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor, e a expropriação do bem demandaria a intimação do credor fiduciário (art. 889, V, CPC), que teria preferência no recebimento do produto da alienação. Tal procedimento, com a necessária discussão sobre créditos e preferências, claramente excede a simplicidade e a celeridade almejadas pela Lei nº 9.099/95.

O argumento de que outro imóvel (matrícula nº 6.797) foi penhorado com sucesso em processo diverso não socorre os recorrentes. Cada execução possui suas particularidades, e a análise da viabilidade de uma constrição deve ser feita no contexto específico de cada processo e de cada bem. A existência de um precedente favorável não cria um direito absoluto à penhora sobre qualquer outro imóvel, especialmente quando este possui gravames distintos e complexos.

Embora seja compreensível a frustração dos credores diante das manobras protelatórias da parte executada, a finalidade da execução nos Juizados não é punir o devedor, mas satisfazer o crédito da forma mais célere e menos complexa possível.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem de não prosseguir com a penhora sobre um bem com titularidade fiduciária e litígio pendente não constitui erro, mas sim uma correta aplicação dos princípios que regem o microssistema dos Juizados. A manutenção de uma execução que dependeria da resolução de questões em varas especializadas e do concurso de credores seria desvirtuar por completo a natureza célere e simplificada do rito.

Correta, portanto, a sentença que, diante da inércia dos exequentes em indicar outros bens livres e desembaraçados, e da inviabilidade dos que foram apontados, extinguiu o feito com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026